Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ESTELIONATO POR CINCO VEZES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. DOLO INICIAL VOLTADO PARA A PRÁTICA FRAUDULENTA NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. A fraude para fins de responsabilização penal não se caracteriza pelo mero descumprimento da obrigação assumida, só se configurando quando o agente visa lucro ilícito.
3. Por se tratar de crime que exige o dolo antecedente em que a intenção de fraudar, induzir ou manter em erro do agente deve ser anterior à prática da conduta delitiva o elemento subjetivo deve ser devidamente caracterizado.
4. Havendo dúvida razoável em face dos elementos concretos, que dão indícios de que a conduta do agente se iniciou com o intuito de concluir o negócio jurídico formulado entre as partes, mantem-se a absolvição em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e não provido.